Tribunal: CARF
Processo: 13899.001064/98-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13899.001064/98-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.767 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
EMBALARTE CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO. DEFINITIVIDADE
DA DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO.
O manejo do Recurso Voluntário fora do prazo legal o torna intempestivo e
impede seu conhecimento, tornando definitiva a decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se Recurso Voluntário manejado em face de acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade pela qual o contribuinte requereu restituição de
crédito oriundo de saldo negativo informado no Pedido de Restituição (PER), referente ao ano-
calendário de 1996, porquanto a contribuinte não apresentou provas do direito reclamado.
Transcreve-se parte do relatório da DRJ, que condensa a matéria fática trazida à
colação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13899.001064/98-62
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/98-62

A manifestante sustenta, a teor da legislação de regência, a existência de saldo negativo no
AC1996 decorrente das antecipações com base em sua DIPJ, sendo cabível a sua restituição.
Entende, em preliminar, que não pode o Fisco realizar a glosa do saldo negativo de 1996, pois
teria decaído seu direito de averiguar a composição deste saldo, tendo em vista já ter decorrido
mais de 5 anos de sua apuração, e assim se teria homologado tacitamente seu resultado. Não
cabe, portanto qualquer redução no saldo negativo informado. Postula que se declare a
decadência do direito de proceder-se a qualquer glosa deste saldo.
Quanto a existência de crédito, pede a manifestante que o órgão julgador, com base na verdade
material confirme a sua integralidade com base na DIPJ entregue.
Por fim requer a posterior juntada de documentos e que se defira a restituição tal como pedida.

Porquanto a instância de piso tenha mantido integralmente o despacho decisório, a
recorrente interpôs Recurso Voluntário, em que defende ser tempestiva sua insurgência e aponta
como matéria de defesa os seguintes pontos:
a) Decadência do Fisco para realizar a glosa do saldo negativo de IRPJ de 1996
(exercício de 1997), sob o argumento de que, da mesma forma que a Receita
Federal do Brasil dispõe do prazo de cinco anos para revisar os débitos de
tributos federais que foram apurados e extintos por compensação, ela
igualmente dispõe do mesmo prazo para revisar os créditos apurados e
declarados em DIPJ. Contudo, o fisco deixou de observar este prazo, vez que
postergou por bem mais de cinco anos para analisar e decidir sobre o direito
creditório da RECORRENTE. Adverte, assim, que, em que pese o
entendimento proferido no acórdão recorrido, não se pode deixar de atentar
para o fato de que o direito creditório da empresa decorreu da apuração do
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 1996 (exercício de 1997), e não
há nestes autos, qualquer sinal de lançamento de ofício ou questionamento
deste saldo negativo no período de 1997 a 2002, em observância ao prazo de
decadência para questionar tributos sujeitos a lançamento por homologação
(artigo 150, §4o, do CTN). Sendo assim, a empresa cumpriu com todas as suas
obrigações acessórias, e tais obrigações acessórias foram tacitamente
homologadas, já que, mesmo após a entrega do pedido de restituição, seguido
de compensação, em 1998, nenhum ato da RFB foi concretizado no sentido de
questionar o saldo negativo pleiteado pela RECORRENTE;
b) Possibilidade de aproveitamento de saldo negativo de IRPJ para compensação
com outros tributos, arvorando a seu favor o disposto na Lei 9.430/96 e o fato
de que o crédito poderá ser utilizado na compensação do IRPJ e CSLL
devidos no exercício seguinte, bem como para adimplemento de outros
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal;
c) Efetiva existência do crédito em face do princípio da verdade material,
aduzindo que a RECORRENTE apurou bases de cálculo negativa do IRPJ,
conforme demonstra a Ficha no 08 da DIPJ já acostada aos autos. Portanto, é
certo que a verdade material dos fatos está aqui comprovada pelos
esclarecimentos e documentos colacionados, sendo de rigor o deferimento do
pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ e respectiva homologação
das compensações com ele promovidas. De forma, diante do fato de que não
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/98-62

houve, por parte da autoridade fiscal, questionamento da validade do saldo
negativo de IRPJ apurado em 1996, dentro do quinquênio, não há como se
afastar o entendimento de que a DIPJ apresentada é suficiente para
comprovar a existência do saldo negativo e do direito creditório da
RECORRENTE, motivo pelo qual outro não pode ser deslinde do presente
caso que não o que resulta na reforma integral do acórdão recorrido. (...)
Neste sentido, não se pode deixar de considerar como legítima a prova do
direito creditório da RECORRENTE acostada a estes autos, já que a DIPJ
apresentada, e a apuração do IRPJ nela formalizada, já foi tacitamente
homologada e atesta, portanto, a apuração do saldo negativo de IRPJ, direito
creditório que deve ser legitimamente reconhecido nestes autos a favor da
RECORRENTE. De fato, não se pode, por excesso de formalismo, ignorar a
existência
de um direito efetivo,
mormente considerando que a
RECORRENTE colocou à disposição do Fisco todos os elementos de prova
necessários à sua convicção e à demonstração da efetiva existência das
retenções da fonte.
Não foram juntados documentos adicionais, nem junto à Manifestação de
Inconformidade, nem com o Recurso Voluntário, vindo os autos a julgamento do CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
Antes de adentrar à análise do Recurso Voluntário, importa verificar se o mesmo
atende aos requisitos de admissibilidade que permitam ao Colegiado conhecê-lo, especialmente
no que tange à sua tempestividade.
Alega a recorrente haver tomado ciência do acórdão da DRJ no dia 28/02/2020
(sexta-feira), porém, tal informação não procede, uma vez que o AR (Aviso de Recebimento) de
e.fls. 103 indica que a intimação ocorreu em 18/02/2020 (terça-feira), conforme print abaixo:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/98-62

Não há qualquer comprovação de que a data apontada pela contribuinte esteja
correta, pelo contrário, há prova documental de que a mesma foi intimada oficialmente em
18/02/2020, como se vê do termo de análise de solicitação de juntada do citado AR, às e.fls. 102
dos autos virtuais, a saber:

Vê-se que a defesa da contribuinte equivocou-se ao analisar os documentos dos
autos processuais e deixou de interpor o recurso no prazo de 30 (trinta) dias, cuja contagem
iniciou-se no primeiro dia útil seguinte (19/02/2020) e findou em 19/03/2020. Não obstante, o
recurso foi protocolado em 26/03/2020, 7 dias após o término do prazo, como se vê às e.fls. 105.
Porquanto o art. 33 do Decreto 70.235/72 determinar que o prazo máximo para a
interposição do Recurso Voluntário é de 30 (trinta) dias, e, ainda, considera-se feita a intimação
na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal (§ 2° do
art. 23 do Decreto 70.235/72), tem-se como definitiva a decisão da DRJ, conforme disciplina o
mesmo normativo:
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.767 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13899.001064/98-62

Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
O manejo do Recurso Voluntário fora do prazo legal o torna intempestivo e
impede seu conhecimento, tornando definitiva a decisão recorrida, não havendo autorização para
que o Colegiado afaste o dispositivo legal, por qualquer arranjo interpretativo.
Importa registrar que não havia impedimento para que a parte realizasse o ato
processual no período apontado (até o último dia, em 19/03/2020), pois inexistia restrição trazida
pelas dificuldades operacionais da pandemia da COVID-19 até então. Com efeito, a primeira
portaria da Receita Federal do Brasil que impunha suspensão de prazos no órgão, decorrente da
pandemia – que talvez pudesse trazer prejuízos operacionais ao protocolo de petições –, foi
publicada em 23/03/2020 (Portaria RFB 543/2020), mas o caso dos autos ocorreu anteriormente.
É dizer: efetivamente, a parte perdeu o prazo do recurso.
DISPOSITIVO
Ante a comprovada intempestividade, não conheço do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 127
DF CARF MF
Original